Tribunal: STF
Processo: HC 85526
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DECORRENTE DA ADMISSIBILIDADE E JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
 E ABSOLVIÇÃO NA SEGUNDA. RECURSO ESPECIAL QUE TEVE POR OBJETIVO
RESTAURAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Superada a decisão condenatória
com a qual assentiu, recobra o Ministério Público legitimidade para
o recurso cabível. Inexistência de constrangimento ilegal.
Habeas
corpus indeferido.